Tribunal: TJSP
Processo: 1004937-02.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Descabimento. Ausência de apresentação de Contrarrazões recursais pela Parte contrária. Majoração indevida. Hipótese em que não se aplica o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. EMBARGOS ACOLHIDOS para afastar a majoração da verba honorária estabelecida no § 11 do art. 85

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Descabimento. Ausência de apresentação de Contrarrazões recursais pela Parte contrária. Majoração indevida. Hipótese em que não se aplica o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. EMBARGOS ACOLHIDOS para afastar a majoração da verba honorária estabelecida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004937-02.2019.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que são embargantes
JOSÉ TONON e ERICK TORRIELLI TONON, é embargada SUSY RODRIGUES
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004937-02.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
2
VOTO No. 13002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004937-02.2019.8.26.0477/50000
EMBARGANTES: JOSÉ TONON E ERICK TORRIELLI TONON
EMBARGADA: SUSY RODRIGUES FILHO
COMARCA: PRAIA GRANDE
MM. JUIZ “A QUO”: MARIAH CALIXTO SAMPAIO MARCHETTI

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por
danos morais. Majoração dos honorários advocatícios em sede
recursal.
Descabimento.
Ausência
de
apresentação
de
Contrarrazões recursais pela Parte contrária. Majoração indevida.
Hipótese em que não se aplica o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. EMBARGOS ACOLHIDOS para afastar a
majoração da verba honorária estabelecida no § 11 do art. 85 do
Código de Processo Civil.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/03) opostos por “JOSÉ
TONON E ERICK TORRIELLI TONON” em face do Venerando Acórdão de fls. 237/241,
o qual, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso dos ora Embargantes, em
Ação de indenização por danos morais.
Alegam os Embargantes, em apertada síntese, que o V. Aresto padece de
vício de contradição, uma vez que não apresentou sequer Contrarrazões recursais, logo, não
teve trabalho adicional nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Por
fim, requerem o provimento dos Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Razão assiste aos Embargantes.
No caso vertente, nota-se que de fato não foi apresentada Contrarrazões
ao Recurso de Apelação interposto pelos Autores, não se justificando a majoração da
verba honorária em sede recursal, prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004937-02.2019.8.26.0477/50000 -Voto no
3
Vale dizer, inexistiu trabalho adicional a ser remunerado ao Patrono da
Parte contrária na defesa de seus interesses.
Logo, de rigor o afastamento da majoração da verba honorária em grau
recursal.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Embargos de Declaração. Majoração de honorários advocatícios
arbitrados em Primeiro Grau. Art. 85, § 11, do novel CPC. Alegação de
omissão. Efetivamente descabida a majoração da verba honorária em
sede recursal porque não apresentadas contrarrazões pela parte
adversa, não se submetendo, assim, à hipótese do art. 85, § 11o, do novo
CPC (grifo nosso) Embargos de declaração rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 1035567-86.2018.8.26.0053, Relator: Des. Sidney
Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público do TJSP, DJ,
29/04/2019).
Diante de todo o exposto, ACOLHEM-SE os presentes Embargos de
Declaração, para afastar a majoração da verba honorária estabelecida no § 11 do art. 85 do
Código de Processo Civil.
PENNA MACHADO

Relatora